Tribunal: STF
Processo: RE 83962
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. APROVAÇÃO PRÉVIA, PELO GOVERNADOR DO
ESTADO, DO ORCAMENTO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EXIGÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS COM BASE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
SUA NÃO VALIDADE EM FACE DO ART. 3º DA LEI FEDERAL Nº 5.540/68, QUE
ATRIBUI AUTONOMIA FINANCEIRA ÀS UNIVERSIDADES. O CONTROLE FINANCEIRO
SE FAZ 'A POSTERIORI', ATRAVÉS DA TOMADA DE CONTAS E DAS INSPEÇÕES
CONTÁBEIS.